Tribunal: TJDFT
Processo: 0734207-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. ALVARÁ JUDICIAL. DOMICÍLIO DO INTERDITADO E DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PERPETUATIO JURISDICTIONIS AFASTADA.
1. Tratando de hipótese de competência territorial relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis).
2. Considerando se tratar de competência territorial, de natureza relativa, e, ainda, a supremacia do melhor interesse da interditada, há de se afastar, no caso, a prorrogação da competência, fixando o foro onde atualmente residem incapaz e curador para processar o pedido de alvará judicial.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião.